Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DECISÃO A d. Procuradoria de Justiça requereu a concessão de oportunidade ao impetrante para se manifestar sobre a persistência do interesse do mandado de segurança, em razão da notícia de que não necessitou de internação em leito de UTI e obteve alta médica. Posteriormente, a concessão de nova vista para pronunciamento (Id 25760587). É o relatório do necessário. Decido. A diligência requerida pela d. Procuradoria de Justiça tem inteira pertinência com o mandado de segurança. Eventual manifestação de desinteresse do impetrante implicará o reconhecimento de que está prejudicado por causa superveniente à impetração. Necessário, portanto, o esclarecimento pretendido. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça na petição catalogada no Id 25760587 para conceder ao impetrante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, justificar a persistência do interesse no julgamento do mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Com a juntada da resposta ou transcorrido o prazo fixado para o fazer, devidamente certificado neste caso, concedo, desde logo, nova vista à d. Procuradoria de Justiça para concluir sua manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora